Tribunal: TJDFT
Processo: 0745642-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE EXTINÇÃO DA INTERNAÇÃO, DE SAÍDA TESTE E DE POSTERIORES SAÍDAS SISTEMÁTICAS. CUMPRIMENTO DE MEDIDA DE INTERNAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. EVOLUÇÃO DO COMPORTAMENTO DO AGRAVANTE. RETORNO PROGRESSIVO AO CONVÍVIO EM SOCIEDADE. PRINCÍPIOS DA BREVIDADE E DA EXCEPCIONALIDADE.
Para a concessão de benefícios externos ao adolescente, não deve ser levada em conta apenas a avaliação favorável do comportamento do menor durante o cumprimento da medida socioeducativa. Há que se considerar outros aspectos, em especial a natureza do ato infracional imputado ao adolescente, a finalidade ressocializadora e punitiva da medida socioeducativa aplicada, além do tempo já cumprido.
Necessária a conscientização e a responsabilização do adolescente pelo ato infracional praticado (art. 1o, § 2°, I, da Lei n. 12.594/2012), o que ocorre com a evolução gradual do processo de ressocialização.
A manutenção da medida socioeducativa, considerando que ainda não houve uma resposta efetiva e positiva do agravante, privilegia o princípio do melhor interesse do adolescente, uma vez que permite o aconselhamento do menor por equipe técnica. O objetivo final das medidas socioeducativas é preparar o jovem para o retorno seguro para a vida em sociedade. Se as metas da medida socioeducativa não foram satisfatoriamente alcançadas, não há que se falar em princípios da brevidade e da excepcionalidade, pois estes princípios só devem ser usados quando o socioeducando cumpre satisfatoriamente a medida.
Agravo de Instrumento não provido.